Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702660-33.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das testemunhas. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 3. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329, 330 e 331, todos do CP e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória no tocante à autoria e materialidade dos crimes de resistência, desobediência e desacato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329, 330 e 331, todos do CP e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030